Tribunal: TJDFT
Processo: 0714828-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. ADPF N. 949/DF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. PEDIDO NÃO FORMULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTAÇÃO DISSOCIADA DA DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. DEMAIS PEDIDOS. ABRAGÊNCIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E NÃO CONHECIDO.

1. O mero ajuizamento de ação de controle concentrado versando sobre a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP (ADPF n. 949/DF) não autoriza a suspensão dos processos que discutam essa matéria, caso essa providência não tenha sido determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos moldes da Lei n. 9.882/1999.

2. Configura inovação recursal a formulação de pedido em sede de agravo interno que não tenha sido incluído nas razões do agravo de instrumento.

3. Razões de Agravo Interno dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade.

4. Torna-se prejudicado o agravo interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado e não conhecido.